Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-15.2022.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000067-15.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EPM - EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS LTDA - CNPJ: 09.247.075/0001-46 (APELADO), HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - CPF: 601.021.959-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO - Sr. JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – NÃO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – TERMO DE APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – INAPLICÁVEL, NO CASO, O ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a tese fixada no julgamento do IRDR n.º 102269-81.2017.8.11.0000, a apreensão de mercadorias é legal quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário
for contribuinte do ICMS;
c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

2. No presente caso, considerando que a apreensão da mercadoria transportada ocorreu por “falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação com mercadoria
destinada a não contribuinte do imposto”,
não se cogita na aplicabilidade do supracitado IRDR.

3. Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, no “MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR” n.º 1000067-15.2022.8.11.0027, impetrado pela empresa EPM – EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGEM LTDA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 166783258):

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
EPM – EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS LTDA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Sr. JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA, Fiscal de Tributos Estaduais no POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (CORRENTES- MT/MS) da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de MATO GROSSO, Matrícula nº. 536371941
consistente na apreensão, no dia 26/01/2022, de materiais elétricos da impetrada, sob o argumento de que a mercadoria estava acompanhada de documento fiscal inidôneo (TAD 1153167-5). Além da apreensão, a impetrante alega que foi imposta multa e a imposição do ICMS para pagamento condicionada à liberação do bem. Requer, liminarmente, a liberação do referido bem e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi concedido (ID 74612490).

Manifestação do
ESTADO DE MATO GROSSO
no ID 78610598, em que sustenta a legalidade na apreensão de mercadorias diante da ausência de documentação fiscal idônea. Pugna pela revogação da liminar e a denegação da segurança postulada.

Manifestação do Ministério Público no ID 78532606, pelo qual expõe a ausência de interesse público que justifique a intervenção do órgão na presente demanda.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É incontroverso dos autos que a impetrante teve determinada mercadoria apreendida pelo impetrado, conforme Termo de apreensão e depósito juntado no ID 74523351.

O ponto controvertido reside na (i)legalidade dessa apreensão, que justifique ou não a concessão da segurança pleiteada.

Conforme previsão expressa da Constituição Federal de 1988 em seu art. 5.º, LXIX, bem como da Lei 12.016/2009 em seu art. 1.º, será concedido mandado de segurança sempre que houver ameaça a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, por abuso de poder ou ilegalidade de ato cometido por autoridade pública.

O mandado de segurança é uma ação de natureza constitucional e só pode ser concedido quando não houver dúvida quanto à violação do direito do impetrante. Essa ação não protege todo e qualquer direito, tampouco repara toda e qualquer lesão jurídica. Só é utilizável quando houver lesão a direito líquido e certo.

A razão desse entendimento é bem clara: os mandados de segurança visam desconstituir atos administrativos abonados por uma presunção de legalidade, de modo que, só muito excepcionalmente, poderão ser fulminados de ofício com a declaração de nulidade.

Consta no referido Termo de Apreensão e Depósito, lavrado pela autoridade coatora, que os bens foram apreendidos pela falta de recolhimento do ICMS (ID 74523351).

Segundo informações prestadas no ID 76048140: “(...) por se enquadrar no disposto na LC 087/2015, acima descrita, deveria haver sido recolhido o ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS a favor do Estado de Mato Grosso pelo remetente da mercadoria (EPM - EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS LTDA), antes da saída da mercadoria, haja vista o consumo final ocorrer em território Mato-grossense e a mesma não ser contribuinte do ICMS.”

Nesse ponto, o conteúdo da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal é claro: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

De fato, a Fazenda Pública deverá cobrar os tributos mediante os meios judiciais (execução fiscal) ou extrajudiciais (lançamento tributário, protesto de CDA) legalmente previstos. Não pode, portanto, proceder à cobrança do tributo por meios indiretos, impedindo, cerceando ou dificultando a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte devedor. Quando isso ocorre, a jurisprudência afirma que o Poder Público aplicou “sanções políticas”, ou seja, formas enviesadas de constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário (STF ADI 173)[1].

Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), CONFIRMO a decisão de ID 74612490 e
CONCEDO
a segurança pleiteada.

Sem ônus sucumbências e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações e baixas de praxe.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza Substituta”

Em suas razões recursais (ID. 166783261), o ESTADO DO MATO GROSSO insiste na inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a medida de apreensão da mercadoria encontra respaldo na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar Nacional n.º 87/1996, Lei Estadual n.º 7.098/1998, e no Regulamento do ICMS.

Acrescenta, ainda, que não se trata de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante, logo, inaplicável a Súmula 323, do STF.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
“(...)
provimento
do recurso aviado, a fim de que seja denegada a segurança, tendo em vista a legalidade, reconhecida em IRDR, na apreensão de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea,
retificando,
pois, a r. decisão combatida”
(ID. 169793191).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem para liberar a mercadoria apreendida no Termo de Apreensão de Depósito (TAD) n.º 1153167-5.

Dessume-se dos autos que a empresa EPM - EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS LTDA impetrou a presente ação mandamental contra ato do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando à liberação das mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1153167-5, no dia
26.01.2022
, em razão da
“Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação com mercadoria destinada a não contribuinte do imposto, conforme Emenda Constitucional 87/2015”.

Aduz que a liberação das mercadorias ficou condicionada ao pagamento do crédito tributário, no prazo de 30 (trinta) dias, contudo, a seu ver, de rigor a liberação da mercadoria após a lavratura do auto de infração (TAD).

O pedido liminar foi deferido, no qual o magistrado de primeiro grau determinou
“(...)

à autoridade coatora que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a liberação da

mercadoria apreendida no Termo de Apreensão de Depósito nº 1153167-5, sob pena de multa diária, a qual

fixo no importe de R$200,00 (duzentos reais),
a ser suportada pessoalmente pela autoridade impetrada
.”

Na mesma oportunidade,
“(...)
INDEFIRO o pedido para que a parte impetrada se abstenha de negativar a impetrante por pendências fiscais, haja vista que, reconhecida somente a ilegalidade da manutenção da apreensão das mercadorias, já que, a princípio se trata de infração tributária em razão do não recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, sendo facultado ao Estado utilizar-se dos meios cabíveis, inclusive negativação, para fins de receber seu crédito.
”
(ID. 166783786 – destaques no original).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, como se vê na sentença de ID. 166783258, acima transcrita.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o objeto do
writ
está afeto à legalidade da apreensão da mercadoria, materializada no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.º 1153167-5 (ID. 166783777), no qual constam as seguintes informações:

“Em procedimento de fiscalização realizado em
26/01/2022 às 17:05:40 horas,
na Unidade Fazendária UOF SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar nº 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE:
POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (CORRENTES- MT/MS)

NOTAS FISCAIS Nº.:
1198, 1199, 1197.

INFRAÇÃO:
Artigos 2º, §1º, incisos IV-A e V-A (da Incidência); 3º, incisos XIII-A e XIV-A (do Fato Gerador); 6º, inciso IX-A e §3º-A (da Base de Cálculo); 14, 15, inciso III e §5º , §6º, §7º c/c artigo 49-A (da Alíquota); 16, §9º (do Contribuinte); 18, §2º, §3º e §4º (do Responsável ou Substituto); 17, inciso XI (da Obrigação Principal); 23, inciso I alínea "k", inciso II alínea "d" e inciso III alínea "c-1" (do Local da Operação ou Prestação); artigo 25, §7º e §8º (da Compensação do Imposto); 39-B (do Lançamento de Ofício); todos da Lei Estadual 7.098/1998.

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso I, alínea "n" da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação com mercadoria destinada a não contribuinte do imposto, conforme Emenda Constitucional 87/2015.

Fica o(a) Contribuinte
EPM - EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS EI
INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s) úteis,

exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

Fica o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes

transportados, conforme disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei nº 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto

Estadual nº 2.212/2014.

O presente TAD
importará
na retenção das mercadorias nos termos do artigo 20 da Portaria 075/2021 - SEFAZ e artigo 952 do RICMS/MT, ficando o crédito tributário

formalmente constituído conforme artigo 39-B da Lei 7098/1998 c/c artigo 966 do RICMS/MT. O risco de perecimento natural ou perda de valor da coisa retida é do proprietário

ou do detentor da mercadoria no momento da apreensão, conforme previsto no Art. 956 do RICMS/MT.”

Igualmente, consta da
“INFORMAÇÃO n° 073/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ”
, acostada pela autoridade coatora no ID. 166783799, que:

“(...)

Da análise da documentação apresentada identificou-se que a DANFE Nº 1197 se refere a REMESSA DE MATERIAL APLICADO EM OBRAS na Empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, RONDONÓPOLIS-MT, I.E. 13.486.863-3 e as DANFE Nº 1198 e 1199 se referem operação de REMESSA DE MATERIAL APLICADO EM OBRAS na Empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, LUCAS DO RIO VERDE-MT, I.E. 13.324.155-6, emitida pela Empresa EPM - EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS LTDA, CNPJ 09.247.075/0001-46, estabelecida no município de TOLEDO - PR.

Para melhor entendimento da operação foi solicitado ao remetente o envio de cópia do contrato de empreitada sendo enviado o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OUTRAS AVENÇAS - CTR-SJ No 202108417, celebrado com a Empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Em síntese, no referido contrato se encontra acordado que a contratada é responsável pela prestação de serviço com o fornecimento das mercadorias necessárias para a execução da obra e conforme a CLÁUSULA 2.2 a responsabilidade de todos os tributos (Impostos, taxas, contribuições) são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

Verificou-se que a contratada, EPM - EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS LTDA não possui filial em Mato Grosso, remetendo direto para o canteiro de obras da contratante as mercadorias para a referida execução da obra.

Desta forma, a própria remetente (EPM - EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS LTDA, é a destinatária e consumidora final no Estado de Mato Grosso.

(...)

Desta forma, por se enquadrar no disposto na LC 087/2015, acima descrita, deveria haver sido recolhido o ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS a favor do Estado de Mato Grosso pelo remetente da mercadoria (EPM - EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS LTDA), antes da saída da mercadoria, haja vista o consumo final ocorrer em território Mato-grossense e a mesma não ser contribuinte do ICMS.

Vale ressaltar que a Empresa EPM - EMPRESA PARANAENSE DE MONTAGENS LTDA CNPJ 09.247.075/0001-46, conforme consulta no cadastro do C.N.P.J. possui como atividade secundária o CNAE de comércio Varejista: 47.42- 3-00 - Comércio varejista de material elétrico.

Sujeito Passivo: "Remetente, conforme o Art. 22, §9º, do RICMS/MT"", por descumprimento do Art. XIII-A, do mesmo instituto.

Infração: "FALTA RECOLHIMENTO ICMS OP. INTERESTADUAL A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE.

Descrição: Artigos 2º, §1º, incisos IV-A e V-A (da Incidência); 3º, incisos XIII-A e XIV-A (do Fato Gerador);

Art. 6º, inciso IX-A e §3º-A (da Base de Cálculo); 14, 15, inciso III e §5º , §6º, §7º c/c artigo 49-A (da Alíquota); 16, §9º (do Contribuinte); 18, §2º, §3º e §4º (do Responsável ou Substituto); 17, inciso XI (da Obrigação Principal); 23, inciso I alínea "k", inciso II alínea "d" e inciso III alínea "c-1" (do Local da Operação ou Prestação); artigo 25, §7º e §8º (da Compensação do Imposto); 39-B (do Lançamento de Ofício); todos da Lei Estadual 7.098/1998.

Penalidade: Tipificação: Artigo 47-E, inciso I, alínea "n" da Lei Estadual 7.098/1998. Multa:60,00% - Cálculo sobre o Valor do Imposto

(...)”

No caso dos autos, conclui-se da leitura do referido Termo de Apreensão e Depósito (TAD n.º 1153167-5) que os bens transportados foram apreendidos pela falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação com mercadoria
destinada a não contribuinte do imposto
, conforme Emenda Constitucional n.º 87/2015.

Como se sabe, a livre circulação de mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, inc. II, da Constituição Federal.

Assim, ressai legitima a apreensão de mercadorias simultânea à operação efetivamente fiscalizada, como forma de coibir infração material de caráter continuado, ou seja, contribuintes que possuem nota fiscal inidônea, seja porque o quantitativo nela constante não condiz com a realidade, seja porque reutilizou nota fiscal que foi cancelada; por não possui nota fiscal ou, ainda, por não ter realizado o recolhimento do ICMS, em razão de algum regime especial a que esteja submetido, conforme legislação estadual.

Desse modo, de acordo com o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Demanda Repetitivas n.º 102269-81.2017.8.11.0000, a apreensão de mercadoria pela fiscalização tributária é considerada legal:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

(N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

No presente caso, considerando que a apreensão da mercadoria transportada ocorreu por “falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operação com mercadoria
destinada a não contribuinte do imposto”,
conclui-se como inaplicável o entendimento das teses firmadas no aludido IRDR.

Outrossim, não se descuida que foi declarado inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela EC n.º 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação, conforme o Tema 1.093, do STF.

De consequência, o ato coator não se encontra em consonância com as teses firmadas no IRDR por este Tribunal de Justiça, restando patente o direito líquido e certo da parte apelada em obter a liberação das mercadorias, como julgou o magistrado de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023